Tribunal: CARF
Processo: 10469.906576/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.906576/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.549 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RELATIVO A SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APROVEITAMENTO DE OFÍCIO PARA DEDUZIR IMPOSTO APURADO
PELA FISCALIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO PROCESSO.
O provimento parcial do processo no qual o crédito de saldo negativo foi
utilizado para a compensação de ofício demanda nova análise do direito
creditório utilizado para a compensação do presente processo

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário no sentido de que o processo retorne a unidade de origem para
análise da suficiência do crédito, em face do montante definitivamente exonerado no processo no
16707.003570/2005-57. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.548, de 15 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10469.906249/2011-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir
Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Em 31/07/2003, a empresa efetuou o pagamento do DARF no valor de R$
348.701,88 - Código de receita – 2362 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real, período
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.906576/2011-08
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906576/2011-08

de apuração 30/06/2003, fls. 68 e 69.
Em 14/08/2003, a empresa transmitiu DCTF MENSAL – Original 2o Trimestre
2003 – com Débito Apurado do IRPJ em junho no valor de R$ 348.701,88, com créditos
vinculados (pagamento) no mesmo valor, fls. 130 a 142.
Em 21/12/2005, foi lavrado Auto de Infração, ciência em 13/12/2005, contido no
Processo no 1677.003570/2005-57, referente ao IRPJ dos anos-calendário de 2000 a 2004, fls.
147 a 205.
Em 17/01/2008, a empresa transmitiu DCTF Retificadora 2o Trimestre - com
Débito Apurado do IRPJ em junho no valor de R$ 0,00, fls. 81 a 84.
Em
22/01/2008,
a
empresa
transmitiu
a
PER/DCOMP
de
no
03700.10331.170108.1.3.04-3414, objeto da lide do presente processo, informando o valor de
R$ 348.701,88 do pagamento citado acima, como valor original do crédito inicial, para
compensação dos débitos constantes da referida PER/DCOMP, fls. 02 a 06.
Por meio do Despacho Decisório no 015114857, ciência 18/01/2012, constante
nos autos, fls. 07 e 08, a DRF/NATAL- RN não homologou a Declaração de Compensação
acima, transmitida em 22 de janeiro de 2008, pela pessoa jurídica interessada.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos
Informados no PER/DCOMP.
[...]
Enquadramento Legal: Arts.165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em 18/11/2014, o contribuinte entrou com Embargos de Declaração junto à 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, referente ao Processo no 16707.003570/2005-57, fls. 183 a 199.
Irresignada, a contribuinte encaminhou em 17/02/2012 manifestação de
inconformidade, fls. 10 a 21, na qual, resumidamente, alega que:
(...)
(...)
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906576/2011-08

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
(...)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual reitera as
alegações já suscitadas, em especial o pedido de sobrestamento do presente processo até o
julgamento definitivo do processo no . 16707.003570/2005-57.
Tendo em vista que o processo decorreu do saldo negativo utilizado pela fiscalização
quanto do lançamento relativo ao processo n 16707.003570/2005-57, esta turma decidiu, por meio
de Resolução, converter o processo em diligência até que fosse proferido julgamento definitivo
do mencionado processo.
No despacho de encaminhamento o processo foi devolvido, tendo em vista o
julgamento definitivo do processo em razão da inadmissibilidade do Recurso Especial e dos
Embargos Declaratórios opostos pela contribuinte.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906576/2011-08

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual, dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de compensação cujo
crédito de saldo negativo foi objeto de glosa nos autos do Processo no
16707.003570/2005-57. Sendo assim, o resultado das compensações
efetuadas no presente processo está diretamente vinculado ao desfecho
do referido processo. A referida vinculação fica nítida na seguinte
passagem da decisão recorrida:
Diante do acima exposto verificamos que, o pagamento no valor de R$
357.908,16, Código de receita – 2362 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real -
período de apuração 31/08/2004 - recolhido em 30/09/2004, apontado na
PER/DCOMP em lide pela interessada, foi integralmente utilizado pela
fiscalização da Receita Federal para quitação parte do Crédito Tributário apurado
no mês correspondente, conforme consta no Demonstrativo de Cálculo do
Recolhimento por Estimativa com Base em Balanço/Balancete que faz parte dos
Papéis de Trabalhos utilizados como base para o Lançamento efetuado através
do Auto de Infração contido no Processo no 16707.003570/2005-57, que
encontra-se em litígio com Recurso Voluntário (Embargos de Declaração) no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, correspondentes aos IRPJ
nos
valores
de
R$11.509.921,81,
R$5.638.212,67,
R$7.313.152,01,
R$8.599.517,19 e R$17.945.535,68 dos Anos-calendário de 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004, respectivamente, fls. 157 a 215, assim, procede o Despacho
Decisório, pois, sendo este pagamento referente ao período de apuração acima e
tendo sido utilizado no limite do valor pago, não mais se encontrava disponível
para ser utilizado em compensação, pois, para ser objeto de compensação o
pagamento deve ser indevido ou em valor maior que o devido. (grifos no
original)
O próprio contribuinte, em seu recurso voluntário, reconheceu a conexão
entre os processos e pediu o sobrestamento. Confira-se:
Portanto para que seja respeitado o devido processo administrativo, faz-se
necessário o sobrestamento do presente feito, até que se conclua o julgamento do
PAF no 1607.003570/2005-57, cuja decisão influencia diretamente o julgamento
deste recurso.
Tanto é assim que, a própria Turma Julgadora da DRJ/REC mencionou no voto
proferido a interdependência existente entre os processos, utilizando como razão
de decidir pela improcedência da manifestação de inconformidade da Recorrente
a existência do PAF no 1607.003570/2005-57 no qual o crédito contestado foi
utilizado pela RFB, vejamos:
(...)
Fato é quer, caso o desfecho do PAF1677.003570/2005-57 seja desfavorável aos
interesses da Recorrente, o objeto do presente recurso ficará prejudicado, uma
vez que o crédito ora pleiteado terá sido integralmente utilizado para o
pagamento indevido a maior de IRPJ ora pleiteado.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906576/2011-08

No julgamento do Recurso Voluntário relativo ao processo no
16707.003570/2005-57, foi dado parcial provimento afastar a aplicação
da multa isolada sobre a multa de ofício. A decisão recebeu a seguinte
ementa:

Tendo em vista que o processo decorreu do saldo negativo utilizado pela
fiscalização quanto do lançamento relativo ao processo n
16707.003570/2005-57, esta turma decidiu, em 17 de agosto de 2021,
por meio da Resolução no 1402-001.524 converter o processo em
diligência até que fosse proferido julgamento definitivo do mencionado
processo.
No despacho de encaminhamento de fls. 455 o processo foi devolvido
para minha relatoria tendo em vista o julgamento definitivo do processo
em razão da inadmissibilidade do Recurso Especial e dos Embargos
Declaratórios opostos pela contribuinte.
Diante da inadmissibilidade dos recursos interpostos a decisão de 2o grau
que exonerou a multa isolada por ausência de recolhimento de
estimativas tornou-se definitiva.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário
devendo o processo retornar a unidade de origem para análise da
suficiência do crédito em face do montante definitivamente exonerado no
processo no 16707.003570/2005-57

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906576/2011-08

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de que o processo retorne a unidade de
origem para análise da suficiência do crédito, em face do montante definitivamente exonerado no
processo no 16707.003570/2005-57.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 461
DF CARF MF
Original